Tribunal: TJBA
Processo: 0504368-73.2016.8.05.0113
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0504368-73.2016.8.05.0113.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: UNIVERSO DOS COSMETICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO DANTAS SILVA, HARRISON FERREIRA LEITE

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. TEMA 134 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.100156/RJ submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício, independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.

3. No presente caso, observa-se da leitura do acórdão recorrido que consideradas a data de ajuizamento da ação, bem assim a data de constituição do crédito tributário então perseguido, tem-se por decorrido lapso de tempo superior a 05 (cinco) anos, pelo que acertado o reconhecimento, na hipótese, da incidência da prescrição direta, cognoscível de ofício independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos, (Tema 134), descabendo qualquer modificação na decisão agravada neste particular.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0504368-73.2016.8.05.0113.1.AgIntCiv

, em que figuram como parte Agravante
ESTADO DA BAHIA,
e como parte Agravada,
UNIVERSO COSMÉTICOS LTDA.-ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .